Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-61.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000222-61.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANAIR ELOI ROSA - CPF: 162.375.521-20 (RECORRENTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a contratação do empréstimo mediante a juntada de contratos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
Opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como
RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
.

REVOGO
eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

Opino,
por fim, pela retificação do valor da causa para o montante de
R$ 14.192,88 (quatorze mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que nunca foi cliente ou contratou qualquer serviço fornecido pelo banco Recorrido, sendo que a suposta contratação ocorreu sem qualquer autorização.

Alega que os contratos juntados em contestação são fraudulentos, já que os desconhece.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda, o cancelamento da condenação por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não reconhece a assinatura constante no contrato juntado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que houve a apresentação de dois contratos intitulados “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) N° 010015314417” e “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) N° 010011833891” contendo assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal da promovente juntados na inicial. Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Tanto em impugnação quanto em recurso, a promovente impugnou especificamente os documentos juntadas, alegando desconhecer a assinatura aposta na cédulas bancárias, bem como que houve fraude.

Outrossim, em que pese tenha havido a juntada dos comprovantes de TED, vejo que a própria promovente informou desde a inicial que recebeu quantias desconhecidas em sua conta bancária, o que motivou contato com o banco na tentativa de resolver o impasse e, posteriormente, o ajuizamento da ação.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022